Tribunal: TJBA
Processo: 8005102-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005102-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNEIA ROCHA RAMOS ARCANJO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

AGRAVADO: SOCORRO MARCIA DE JESUS CAMPECHE e outros

Advogado(s)
:
FABIO GALVAO VIEIRA DA COSTA

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo espólio de Adilson Ribeiro Junior, representado por Edneia Rocha Ribeiro, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença originado da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. O agravo buscava o reconhecimento da nulidade da intimação realizada por edital na segunda instância, após o falecimento do recorrente e a ausência de habilitação da herdeira.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, passível de correção por meio dos embargos de declaração, conforme os fundamentos legais previstos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas à correção de vícios formais, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, tendo enfrentado todas as questões relevantes suscitadas, inclusive quanto à regularidade da intimação da sucessora do falecido apelante e a inexistência de nulidade processual.

5. A decisão foi devidamente embasada na legislação processual aplicável, inclusive com análise detalhada das providências adotadas para a intimação da sucessora, sem que se constatasse qualquer vício processual.

6. A irresignação do embargante configura mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não sendo a via adequada para sua rediscussão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A pretensão de rediscutir o mérito do julgado deve ser veiculada pela via recursal própria.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8005102-75.2025.805.0000,
figurando, como parte embargante,
ESPÓLIO DE ADILSON RIBEIRO JUNIOR, representado por Srª. EDNEIA ROCHA RIBEIRO,
e, como parte embargada,
SOCORRO MARCIA DE JESUS CAMPECHE E EVERALDO DA SILVA SANTANTA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de______de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA